Tribunal: TJDFT
Processo: 0744555-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744555-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VALDICE FRANCISCA MENDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 99, § 3o do CPC, sustentando inexistir justificativa apta para afastar a presunção de hipossuficiência financeira que milita em seu favor. Pugna, assim, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a recorrida CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A; OAB/GO 31.757/ e OAB/TO 4562-A (ID 25529958 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “(...) É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “(...) “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 99, § 3o do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O valor bruto dos proventos recebidos pela recorrente corresponde à quantia de R$ 11.850,56 (onze mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com o contracheque referido à fl. 27 (Id. 20261331). Além disso, os gastos demonstrados pela agravante são aqueles comuns e necessários à subsistência no atual contexto social e demonstram apenas a tentativa indevida de justificação da hipossuficiência a partir do custeio de gastos elegíveis de acordo com a manifestação de vontade da parte. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pela agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica.” (ID 22437636 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A; OAB/GO 31.757/A e OAB/TO 4562-A (ID 25529958 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030